Tribunal: STF
Processo: ADI 6261
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATO DE TRABALHO VERDE E AMARELO. ARTS. 4º, 6º E 7º E INCS. III E IV DO ART. 51 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 905, DE 11.11.2019. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 955 DE 20.4.2020. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA
Relatório 
    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo partido político Solidariedade contra os arts. 4º, 6º e 7º e dos incs. III e IV do art. 51 da Medida Provisória n. 905, de 11.11.2019, pela qual se “institui o contrato de trabalho verde e amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências”, por alegada contrariedade aos incs. I e III do art. 7º, ao inc. III do § 1º do art. 170 da Constituição da República e ao inc. I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Eis o teor das normas impugnadas:
    “Art. 4º. Os direitos previstos na Constituição são garantidos aos trabalhadores contratados na modalidade Contrato de Trabalho Verde e Amarelo.
    Parágrafo único. Os trabalhadores a que se refere o caput gozarão dos direitos previstos no Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, e nas convenções e nos acordos coletivos da categoria a que pertença naquilo que não for contrário ao disposto nesta Medida Provisória.
    Art. 6º Ao final de cada mês, ou de outro período de trabalho, caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:
    I - remuneração;
    II - décimo terceiro salário proporcional; e
    III - férias proporcionais com acréscimo de um terço. § 1º
    A indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, prevista no art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, poderá ser paga, por acordo entre empregado e empregador, de forma antecipada, mensalmente, ou em outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, juntamente com as parcelas a que se refere o caput.
    § 2º A indenização de que trata o §1º será paga sempre por metade, sendo o seu pagamento irrevogável, independentemente do motivo de demissão do empregado, mesmo que por justa causa, nos termos do disposto no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n. 5.452, de 1943.
    Art. 7º No Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, a alíquota mensal relativa à contribuição devida para o FGTS de que trata o art. 15 da Lei n. 8.036, de 1990, será de dois por cento, independentemente do valor da remuneração.
    Art. 51. Ficam revogados: (...)
    III - a Lei nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964;
    IV - os seguintes dispositivos do Decreto - Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966:
    a) a alínea “e” do caput do art. 8º;
    b) o inciso XII do caput do art. 32;
    c) o inciso VIII do caput do art. 34;
    d) os art. 122 ao art. 125;
    e) o art. 127; e
    f) o art. 128” (doc. anexo)”.
    2. O autor assevera que “a medida provisória nº. 905, de 11 de novembro de 2.019, contempla dispositivos que violam frontal e diretamente a Constituição Federal. (…) Há direta colisão entre as garantias mínimas dos trabalhadores estabelecidas pelo artigo 7º da Constituição Federal e parágrafo único do artigo 4º. da MP 905, que cria, sem autorização constitucional, nova classe de trabalhadores. Rigorosamente, a Constituição Federal contempla modalidades contratuais aplicáveis à duas classes de trabalhadores: os domésticos e os demais (salvo exceções especiais para os que exercem atividade celetista perante a Administração Pública). Por certo, a Constituição Federal não autoriza um regime de contrato de trabalho especial, extraordinário e cujos critérios sejam livremente estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. Nenhuma Lei, e muito menos uma Medida Provisória, poderá dispor condições contratuais inferiores ao previsto no artigo 7º. da Constituição Federal, sob pena de violá-la. Portanto, apesar do artigo 4º. da MP 905 afirmar que as condições mínimas previstas na Constituição Federal devem ser observadas, a verdade, é que os dispositivos que se seguem violam frontalmente a norma constitucional”. 
    Assinala que “o sistema que vige em razão da Constituição Federal é de obrigatoriedade pagamento do FGTS e de indenização compensatória (vulgarmente chamada de ‘multa de 40%’), até que Lei Complementar estabeleça outra proteção contra a despedida arbitrária. Há conflito, portanto, entre o disposto no artigo 6º da MP 905 que relega ao comum acordo entre as partes e reduz o valor da indenização pela metade, com o artigo 7º, I, da Constituição Federal e artigo 10, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
    Aponta vício formal de inconstitucionalidade das normas impugnadas “na medida em que a Medida Provisória 905 interfere no processo legislativo ao reduzir a indenização compensatória da rescisão do contrato de trabalho pela metade, o que depende, conforme art. 7º, I, da Constituição Federal e artigo 10, I, do ADCT, de Lei Complementar”.
    Alega serem inconstitucionais os incs. III e IV do art. 51 da Medida Provisória impugnada ao argumento de que “a Lei nº 4.594/64 (doc. anexo) regulamentava a profissão de corretor de seguros – segmento que conta, hoje, com mais de 100 mil profissionais no país, com cerca de 4 mil novos pedidos de habilitação por ano (doc. Anexo). O Decreto-Lei nº 73/66 (doc. anexo), por sua vez, regulamenta o setor de seguros no Brasil, tendo sido recepcionado pela Constituição como lei complementar. Ao revogar a integralidade da Lei n. 4.594/64 e alguns dispositivos da Decreto-Lei nº 73/66, pretendeu a Medida Provisória nº 905, de 11.11.19, desregulamentar a profissão de corretor de seguros”.
    Ressalta “que o marco regulatório da atividade de corretor de seguros estava em vigor há mais de meia década – consoante, inclusive, se admite na Exposição de Motivos nº 352/19 (doc. Anexo). Conquanto possa ser legítima a finalidade que inspirou o ato normativo impugnado, consistente em, supostamente, ‘flexibilizar a atividade de intermediação, angariação e promoção dos contratos de seguro’ (cf. Exposição de Motivos nº 352/19 – doc. anexo), não há, com o devido respeito, qualquer urgência que pudesse justificar a dispensa do necessário e legal escrutínio prévio do Legislativo sobre a questão”.
    Argumenta que, “na parte em que revogou dispositivos do Decreto-Lei nº 73/66, o ato normativo impugnado nesta ação também contém outra inconstitucionalidade flagrante, por ter se imiscuído em matéria sujeita à reserva de lei complementar (CF, art. 192, caput), acerca da qual medida provisória não pode dispor (CF, art. 62, § 1º, III)”.
    Sustenta “que o Decreto-Lei nº 73/66 foi recepcionado pela Constituição Federal na qualidade de lei complementar e até hoje permanece revestido desse status, nos termos da atual redação do caput do art. 192. Como consectário lógico de tal premissa, não poderia vir a ser alterado por lei ordinária, nem muito menos por medida provisória (CF, art. 62, § 1º, III), tal como fez o ato normativo impugnado”.
    Para demonstrar o periculum in mora a justificar o deferimento da medida cautelar requerida, argumenta que “permitir que o contrato de trabalho “verde e amarelo” passe a ser adotado pela sociedade em geral, com claras disposições inconstitucionais, resultará em grave prejuízo, tanto aos empregadores, que terão no futuro passivo trabalhista causado pelo vício legal da MP, quanto pelos empregados que se submeterão à regime contratual contrário aos princípios mínimos garantidos pela Constituição Federal. A extinção da atividade do corretor de seguro com o expurgo da Lei que regulamenta essa atividade, além de manifesto vício formal, gera impacto enorme no direito dos consumidores”. 
    3. Requer medida cautelar para suspensão da eficácia dos arts. 4º, 6º e 7º e dos incs. III e IV do art. 51 da Medida Provisória n. 905, de 11.11.2019, até o julgamento desta ação direta. 
    No mérito, pede a procedência do pedido para declarar formal e materialmente inconstitucionais as normas impugnadas previstas nos arts. 4º, 6º e 7º e nos incs. III e IV do art. 51 da Medida Provisória n. 905, de 11.11.2019. 
    4. Em 20.11.2019, adotei o rito previsto no art. 10 da Lei n. 9.868/1999.
    O Presidente da República, em informações, sustentou o “descabimento da concessão da medida cautelar pleiteada e, no mérito, [o] reconhecimento da constitucionalidade dos artigos 4º, 6º, 7º e 51, incisos III e IV, todos da Medida Provisória nº 905/2019”. 
    O Congresso Nacional, em 4.12.2019, pugnou pela improcedência da ação.
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação ou indeferimento da medida cautelar:
    “Trabalhista. Artigos 4º, 6º, 7º e 51, incisos III e IV, da Medida Provisória nº 905/2019, que dispõe sobre o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista e dá outras providências. Alegação de afronta aos artigos 7º, caput e incisos I e III; 62, caput e § 1º, inciso III; e 170, inciso V, da Constituição e ao artigo 10, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Preliminares. Inexistência de procuração com poderes específicos. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo referente ao Contrato de Trabalho Verde e Amarelo. Mérito do pedido cautelar. Ausência de fumus boni iuris. Os dispositivos sob invectiva visam a estabelecer mecanismos que aumentem a empregabilidade e melhorem a inserção no mercado de trabalho de pessoas entre 18 e 29 anos de idade. Os direitos assegurados aos trabalhadores pela Carta Federal foram expressamente resguardados pela medida provisória. Não há, no texto constitucional, vedação à criação de novas modalidades de contratação laboral, tampouco a definição de percentual específico de indenização devida na hipótese de dispensa imotivada. Disposições que ensejam modificações parciais em regimes jurídicos de natureza infraconstitucional, sediados em leis ordinárias. Ausência de reserva de lei complementar para dispor sobre tais temas, bem como sobre a atividade profissional dos corretores de seguros. Atendimento aos critérios de relevância e urgência para a edição de medidas provisórias. Inexistência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento”. 
    5. Em decisão de 26.3.2020, admiti o ingresso no feito na qualidade de amici curiae de Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – Ciesp, Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores – Fenavist, Federação Brasileira dos Bancos – Febraban e Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC. 
    6. Em 12.12.2019, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para parecer, onde se encontram até a presente data.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. A ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada.
    A Medida Provisória n. 905, de 11.11.2019, pela qual se “institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, altera a legislação trabalhista, e dá outras providências”, foi expressamente revogada pela Medida Provisória n. 955, de 20.4.2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União de 20.4.2020. Confira-se:
    “Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de 2019.
    Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
    Brasília, 20 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República”.
    Este Supremo Tribunal tem reconhecido a perda de objeto das ações de controle abstrato nas quais impugnadas normas que deixaram de subsistir no ordenamento jurídico e cujos efeitos se tenham exaurido: ADI n. 2.542-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJ 27.10.2017; ADI n. 3.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 15.2.2017; ADI n. 4.365, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 5.3.2015; ADI n. 3.004/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 16.12.2013; ADI n. 2.701/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 4.12.2012; ADI n. 3.964/DF, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJ 9.12.2014; ADI n. 973/AP, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 10.6.2014; ADI n. 1.504/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 10.6.2014; ADI n. 1.910/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJ 19.3.2014; ADI n. 520/MT, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 6.6.1997; ADI n. 3.873/AC, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 13.3.2009; ADI n. 3.319/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 27.6.2008; ADI n. 3.209/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 27.3.2008; ADI n. 1.821/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 14.3.2008; ADI n. 1.898/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 14.3.2008; ADI n. 1.461/AP, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 19.10.2007; ADI n. 1.920/BA, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 2.2.2007; ADI n. 3.513/PA, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 22.8.2005; ADI n. 1.442/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 29.4.2005; ADI n. 2.436/PE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 26.8.2005; ADI n. 380/RO, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 4.3.2005; ADI n. 1.995/ES, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 17.11.2005; ADI n. 387/RO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 9.9.2005; ADI n. 254-QO/GO, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 5.12.2003; ADI n. 1.815/DF, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 7.3.2002; ADI n. 2.001-MC/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 3.9.1999; ADI n. 221/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 22.10.1993; e ADI n. 709/PR, Relator o Ministro Paulo Brossard, Plenário, DJ 20.5.1992. 
    8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora